Tribunal: TJSP
Processo: 2293431-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PENHORA – Bem de família – Cumprimento de sentença condenatória em honorários sucumbenciais – Incidência de penhora sobre imóvel que constituiria residência da entidade familiar – Bem constrito em outras execuções, estando com leilão autorizado em ação na qual a tese de impenhorabilidade já foi rejeitada de forma definitiva – Devedores, ademais, que desfrutam de usufruto vitalício sobre outro

Ementa:
PENHORA – Bem de família – Cumprimento de sentença condenatória em honorários sucumbenciais – Incidência de penhora sobre imóvel que constituiria residência da entidade familiar – Bem constrito em outras execuções, estando com leilão autorizado em ação na qual a tese de impenhorabilidade já foi rejeitada de forma definitiva – Devedores, ademais, que desfrutam de usufruto vitalício sobre outro imóvel, doado a familiares, assegurando-lhes o direito de moradia protegido pela Lei 8.009/90 – Reconhecimento da impenhorabilidade do bem que teria como única consequência a de alijar o direito do agravante de concorrer com outros credores dos agravados na busca da satisfação de seu crédito, de natureza alimentar – Possibilidade de penhora reconhecida, na peculiar hipótese – Agravo de instrumento não provido, prejudicado o agravo interno.